Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. LEI 14.174/2021. APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. PENALIDADE ABUSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 740, § 3o, CC. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as partes rés a pagarem à parte autora, a partir de 29/03/2020, a quantia de R$ 1.445,90 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que, não obstante a procedência do pedido de restituição, não há que se falar em acréscimo de multa de 5%, pela desistência da recorrente, visto que o pedido de cancelamento da passagem foi a única saída encontrada para tentar viabilizar a resolução do conflito junto as Recorridas. Afirma que a decisão pelo cancelamento foi motivada pela pandemia da Covid-19, eis que o dia agendado para realização da viagem coincidiu com o início da pandemia. Reitera os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese, afirma a autora que, em 17/03/2020, adquiriu cinco passagens aéreas para viagem que ocorreria no dia 19/03/2020 com destino a Fortaleza (CE). Assevera que decidiu não usufruir das passagens compradas em razão da superveniência da pandemia causada pela Covid-19.
5. Conforme o art. 1o da Lei n. 14.174/2021, o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.
6. No caso em questão, considerando a desistência da autora quanto à viagem contratada e o pedido da mesma para que ocorra a restituição integral do valor pago nas passagens adquiridas, aplica-se a norma do art. 1o da Lei 14.174/2021. Desse modo, o reembolso fica sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais que, no caso, conforme demonstra o voucher da passagem, é de R$ 620,00 – ID 27830487. Considerando o valor pago nas passagens, qual seja, R$ 1.522,00, a multa em questão se revela abusiva. Assim, corroborando o entendimento exposto pela sentença a quo e a devida normatização da matéria específica, mostra-se razoável e pertinente a aplicação, ao caso em apreço, da norma do art. 740, § 3o, do CC, incidindo à autora multa de 5% sobre o valor pago. Assim, correto o entendimento exposto pelo juízo de origem ao fixar o montante de R$ 1.445,90 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) a ser ressarcido à requerente.
7. Uma vez que é incontroverso, nos autos, que a própria autora decidiu não usufruir das passagens adquiridas nas datas inicialmente marcadas e, sobretudo, que é praxe no mercado de aviação a variação de tarifas dependendo do dia da viagem e do destino, não se verifica, no caso, qualquer falha na prestação dos serviços das rés. A mera negativa de utilização do crédito em passagem anteriormente adquirida sem qualquer custo adicional para viagem a destino diverso não tem a aptidão de configurar danos à consumidora.
8. Cumpre destacar, ainda, que a autora usufruiu das passagens adquiridas perante outra companhia aérea, de modo que a condenação das rés à restituição dos valores gastos nos bilhetes utilizados ensejaria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Considerando a inexistência de falha na prestação dos serviços das rés e a ausência de comprovação quanto à ocorrência de danos aos atributos da personalidade da requerente, de maneira a causar-lhe forte angústia, vexame ou desonra, não há qualquer dano moral a ser reparado.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.